Tribunal: TJMT
Processo: 1037452-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037452-52.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), REGINA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 483.710.091-00 (APELADO), BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO - CPF: 019.384.641-17 (APELADO), RICARDO WILLIAN MONTEIRO SABINO - CPF: 030.787.611-00 (APELADO), ESPOLIO DE REGINA DA SILVA MONTEIRO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO –
FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – POSSIBILIDADE –
COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “
AUSENTE”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA

–
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, tendo a parte devedora falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial, sendo possível a substituição processual pelo espólio representado pelo seu inventariante, ou pelos herdeiros.

Se o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação Fiduciária, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037452-52.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:
BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:
ESPÓLIO DE REGINA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
na
Ação de Busca e Apreensão no

1037452-52.2022.8.11.0041
ajuizada em desfavor do
ESPÓLIO DE REGINA DA SILVA MONTEIRO
, contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC/15, considerando que o óbito do requerido ocorreu antes do ajuizamento da demanda. Por fim, condenou o requerente tão somente ao pagamento das custas do processo, conforme ID

180812179.

Opostos Embargos Declaratórios (ID

180812180) pela parte autora, estes foram rejeitados (ID 180812182).

Em síntese, alega a parte apelante em suas razões recursais (ID 180812183) que, considerando que o falecimento do réu se deu antes do ajuizamento da ação, passível a distribuição em nome do espólio como ocorreu no presente.

Destaca que foi intimado a proceder a regularização do polo passivo da presente demanda em 17/11/2022, o que foi prontamente atendido em 13/12/2022, oportunidade em que fora regularizada a substituição do polo passivo com a habilitação dos herdeiros - BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO, CPF sob o no. 19.384.641-17 e RICARDO WILLIAN MONTEIRO SABINO, CPF sob o no. 030.787.611-00, ambos residentes à Rua dos Bororos, no 149-a, (lot. s. helena), Bairro Santa Helena, Cuiabá/MT.

Aduz, ainda, que foi informado nos autos a não localização de inventário em curso, requerendo o aditamento da petição inicial, com fulcro no art. 329, I, do CPC/15, excluindo do polo passivo da demanda a
“de cujus”
REGINA DA SILVA MONTEIRO, e habilitando os filhos da ré, conforme certidão de óbito juntada nos autos e, que consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, tendo o apelado falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultado ao apelante, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo da lide.

Assevera, também, que a mora do devedor fiduciário restou devidamente comprovada quando ocorreu o simples decurso do prazo para pagamento sem que tivesse sido feito, tal como pela notificação acostada enviada ao Espólio de Regina da Silva Monteiro, bem como o protesto e, por fim, o débito da parte ré está cristalinamente demonstrado nos autos, ou seja, os requisitos mínimos para o desenvolvimento regular e válido do processo estão presentes.

Assim, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processual, pugna pelo provimento do recurso,

determinando-se o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1037452-52.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S.A

APELADO:

ESPÓLIO DE REGINA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco autor/apelante
BANCO J. SAFRA S.A
ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em desfavor do apelado –
ESPÓLIO DE REGINA DA SILVA MONTEIRO E OUTROS
, alegando, em síntese, consoante se depreende da peça inicial:

“O requerente concedeu à espolio um financiamento no valor de R$ 59.848,92 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos) a ser pago em 36 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.662,47 (um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e sete centavos) cada, com vencimento inicial em 21/09/2019 final em 21/08/2022, mediante Contrato de Financiamento n.o 145027509 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 15/08/2019 com observância ao princípio do "Pacta Sunt Servanda"

Em garantia das obrigações assumidas a espolio transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber:

MARCA: NISSAN TIPO: automóvel; MODELO: MARCH SV 1.0 12V FLEXSTART4P COM AG; CHASSI: 94DFFUK13LB109237; COR: cinza ANO: 2019/2020; PLACA: QCE6057 RENAVAM: 01202138397

Ocorre, porém, que o espolio tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 21/02/2021 incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil.

Cumpre esclarecer que o financiado veio a óbito em 09/03/2021, conforme demonstra certidão de óbito no 06537501552021400089108002709810. Em consulta ao PJE DF não foi localizado inventário ativo do financiado. Nestes autos, o espolio é representado por: BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO, inscrita no CPF no 01938464117 e RICARDO WILLIAN MONTEIRO SABINO, inscrito no CPF no 03078761100, conforme documento anexo.”

Consoante sentença de primeiro grau (ID 180812179, p.1):

“Compulsando detidamente os autos observo que se trata de ação de busca e apreensão movida por Banco J. Safra S/A em face de Espólio de Regina da Silva Monteiro.

Verifico que a requerida faleceu em 09/03/2021, portanto, faleceu antes do ajuizamento da ação, que se deu em 30/09/2022.

Com efeito, quando a ação é ajuizada contra parte que faleceu antes mesmo do início do processo, configura-se quadro de ilegitimidade passiva da parte requerida.

Nesse sentido, tendo a ação de conhecimento sido ajuizada em nome de uma pessoa já falecida, a rigor não se cuida de simples ilegitimidade de parte, e sim de vício insanável por ausência de parte.

In casu, não se trata de caso em que, após a distribuição da inicial, ocorreu a morte do autor, hipótese em que, seria possível a habilitação dos herdeiros.

Nestas circunstâncias torna-se impossível a convalidação porque a demanda já nasceu com o vício insanável, pois ajuizada em nome de pessoa morta.

Mesmo tendo havido pedido de habilitação do Espólio, não é possível acolher tal pleito, porque o processo de conhecimento iniciou-se viciado, pois, o autor, já havia falecido quando da distribuição da inicial.”

Assim, diante de tais fatos, concluiu pela extinção do feito, nos seguintes termos (ID 180812179, p.3):

“Portanto, diante de tais evidências, outro caminho não resta ao julgador senão concluir pelo acolhimento do pleito.

Diante disso, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso IV do artigo 485, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente tão somente ao pagamento das custas do processo.”

Inconformada, a instituição financeira credora apela.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à (in)admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda pelo representante do espólio.

Pelo que se denota dos autos, olvidou-se o magistrado sentenciante acerca da expressa dicção do artigo 321 do CPC/15:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Destarte, verifica-se que o novo Código de Processo Civil tenta evitar a extinção prematura não meritória das demandas.

O artigo 319 nos parágrafos 2o e 3o, diz claramente:

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Portanto,
in casu
, em se tratando de parte ilegítima, em que foi reconhecida a ilegitimidade da parte passiva, haverá prejuízo à parte autora para propor nova ação contra o espólio, pagar novas custas, proceder outras notificações extrajudiciais e protestos e, quiçá, alienado para terceiro de boa-fé, quando, em vários momentos, o novo Código de Processo Civil permite a retificação do polo passivo.

Aliás, ainda que a ação tenha sido proposta (30/09/2022) após o falecimento da requerida (óbito 09/03/2021), verifica-se a parte autora juntou a certidão de óbito (ID 180812160), informou que não foi localizado inventário ativo e apresentou os representantes do espólio, BRUNA RAFAELLE MONTEIRO SABINO, inscrita no CPF no 01938464117 e RICARDO WILLIAN MONTEIRO SABINO, inscrito no CPF no 03078761100.

Ademais, toda vez que a parte apelante foi intimada para proceder a regularização do polo passivo da demanda (ID 180812171;

180812173;

180812177), prontamente atendeu em todas as oportunidades, conforme manifestações nos ID ́s 180812172;

180812174;

180812178.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL
. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO.

[...] 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6-
Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado
. 7- Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

Os demais tribunais pátrios também já se posicionaram:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DA DEVEDORA. SANEAMENTO NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SENTENÇA MODIFICADA. Artigo 1792, Código Civil. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados. Caso. A parte ré faleceu antes do ajuizamento da ação monitória. Não obstante, é possível a substituição processual pelos sucessores, por ausência de prejuízo. Princípio da instrumentalidade das formas. Pas de nullité sans grief. Possibilidade de saneamento do ato. Substituição processual pelos sucessores. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME
.” (TJ-RS - AC: 70083164913 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 12/12/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DETERMINADA SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO DEVEDOR, COM INCLUSÃO DE SEU ESPÓLIO E INTIMAÇÃO DO INVENTARIANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE DE PARTE – ACERTO DA R. DECISÃO – FALECIMENTO DO RÉU ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA MONITÓRIA – POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AI: 21805055420208260000 SP 2180505-54.2020.8.26.0000, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 07/05/2014, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DA DEVEDORA FIDUCIANTE - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - POSSIBILIDADE. É possível a substituição processual no caso de falecimento da devedora fiduciante no curso da ação de busca e apreensão. VV. Todos os negócios jurídicos estão sujeitos ao regime geral de invalidade regulado no Título I, Capítulo V da Lei 10.406 de 10/01/02. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes ( § único do artigo 168 do CCB). Pelo que dispões o § 1o do artigo 2o da LINDB, assim como pelo disposto no artigo 25 do ADCT, a Lei 4595/64 foi revogada, inexistindo ente de direito autorizado a operar na Ordem Econômica nos termos da Constituição Federal (artigo 192). Em face da ausência de lei regulamentando a norma penal em branco do artigo 8o da Lei 7.492/86, os negócios jurídicos celebrados com inobservância daquela regra são ilícitos penais e civis, não podendo ser convalidados pelo Poder Judiciário.”
(TJ-MG - AC: 10000181406141001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 31/10/2019, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Assim, neste caso específico, a extinção apenas fará com que a parte ajuíze uma nova ação e gaste mais uma vez com custas de distribuição, circunstância que afronta os princípios da efetividade e da economicidade processual.

Por outro lado, em 09/08/2023, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, fixou a seguinte tese em recurso repetitivo
(TEMA 1.132)
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor fiduciante durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Verifica-se dos autos, que o Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
ausente
" (ID 180811443, p.3), denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pela própria parte apelada por ocasião da celebração do contrato (ID 180811434).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o
protesto
do contrato via edital, que sucedeu em 15/09/2022 por intermédio do 4o Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT (ID 180811439).

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (
TEMA 1.132 do STJ
).

Assim, diante do flagrante confronto da sentença hostilizada com a tese fixada recentemente pelo STJ em recursos repetitivos, impõe-se o provimento do presente apelo.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular o ato sentencial que extinguiu o feito sem resolução do mérito, declarando válida a notificação destinada a constituir a parte devedora em mora.

No mais, determino o regresso dos autos ao juízo de origem para seu regular prosseguimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023